Tribunal: TJES
Processo: 5001075-87.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001075-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SANDRA RIBEIRO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
AGRAVANTE COM FILHO MENOR DE IDADE.
PEDIDO DE PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS CUMULATIVAMENTE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
RECURSO PROVIDO.

1. É
aplicável

a
veda
ção à
progressão especial de regime
de que
condenaç
ão
pretérita por associação ao tráfico não te
m
o condão
pois
o conceito de organização criminosa não é restrito às disposições da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), eis que há outros conceitos mais amplos no ordenamento pátrio.

2.
A apenada
não preencheu cumulativamente os requisitos para a concessão da progressão especial de regime, prevista no art. 112, § 3º da LEP, uma vez que sua condenação pretérita por associação ao tráfico veda o benefício, haja vista que a permanência e a estabilidade, pressupõe uma organização voltada especialmente para a mercancia de drogas. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça

3
.
RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001075-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRA RIBEIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES - ES27155, MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO - ES32414

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a decisão
(SEEU 160.1)
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que deferiu o pedido de
progressão especial de regime
para a apenada SANDRA RIBEIRO
.

O
Ministério Público sustenta que
a agrava
da não

preenche os requisitos do art. 112, § 3º, da LEP
(progressão especial de regime)
,
uma vez que sua condenaç
ão
por associação ao tráfico se enquadra no requisito presente no inciso V, do dispositivo
mencionado
(não integrar organização criminosa),
eis que tal conceito seria amplo e abrangeria as condenações pelos crimes de associação para o tráfico.

Primeiramente, transcrevo o art. 112, § 3º da LEP, por ser o cerne da discussão. Vejamos:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

V - não ter integrado organização criminosa.

Em que pese o argumento
da decisão agravada
de que
condenaç
ão
pretérita por associação ao tráfico não te
m
o condão de vedar a progressão especial de regime, entendo que
é aplicável tal vedação na hipótese, pois
o conceito de organização criminosa não é restrito às disposições da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), eis que há outros conceitos mais amplos no ordenamento pátrio.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes mais recentes do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

1. O tema em apreço, em que pese comportar entendimento diverso, tem sido objeto de recentes julgamentos perante às duas Turmas criminais desta Corte,
tendo prevalecido o entendimento do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas,
uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa. Precedentes.(...
)
(AgRg no HC n. 649.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

“
(...
)
2.
O ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa
, dentre eles a Lei n. 12.850/2013, Decreto n. 5.015/2004 (Convenção de Palermo) e Lei n. 12.694/2012. Assim, o conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes. Tal característica também está presente no crime de associação para o tráfico de drogas. 3. Na hipótese, como bem salientado pela instâncias ordinárias,
a apenada foi também condenada pelo delito de associação ao tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de incidência do lapso diferenciado para progressão, uma vez que, consoante previsto no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal,
é necessário que a sentenciada não [tenha] integrado organização criminosa (AgRg no HC 534.836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 645.236/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

Inclusive, e
ste Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência no mesmo sentido:

“
[...
]
2. In casu,
observa-se dos autos que a recorrente integrava organização criminosa, tendo sido condenada pelo crime de associação,
disposto no artigo 35, da Lei n.º 11.343/06,
[...]
3. Resta, portanto, incontroverso o fato de que
o benefício de progressão de regime com fração de cumprimento menor de pena não se aplica à agravante,
em razão do não preenchimento dos requisitos legalmente previstos no artigo 112, §3°, da Lei de Execuções Penais. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200008017, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020)

Portanto, a
apenada
não preencheu cumulativamente os requisitos para a concessão da progressão especial de regime, prevista no art. 112, § 3º da LEP, uma vez que sua condenaç
ão
pretérita por associação ao tráfico
veda o benefício, haja vista que a permanência e a estabilidade, pressupõe uma organização voltada especialmente para a mercancia de drogas
.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça

Pelo exposto
e conforme o entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-L
HE PROVIMENTO,
para reformar a decisão e
afastar
a progressão especial do
art. 112, § 3º da LEP
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.